Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-09.2018.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00022630920188140034.
COMARCA: Nova Timboteua.
APELANTE: Madiano Nascimento da Silva (Defensor público Gabriel Montenegro D. Pereira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendes.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE INCENDIO. PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA. INCABÍVEL. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, somado à própria confissão do réu, demonstram que o imóvel da ofendida e seus pertences foram totalmente consumidos pelo fogo de teor criminoso. Dessa forma, não há dúvidas da responsabilidade criminal do apelante, quanto ao crime de incêndio, tendo provocado dano aos bens da vítima, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
PEDIDO DE DESCLASSIFCAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. O fogo gerou perigo comum, tendo exposto à risco a incolumidade pública, na medida em que haviam várias residências feitas de madeira próximas ao local do crime e inclusive vizinhas à casa incendiada daí caracterizado, sem qualquer dúvida, o ilícito pelo qual foi o apelante condenado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal interposta em face da sentença prolatada MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que condenou
Madiano Nascimento da Silva
, pela prática do crime capitulado no artigo 250, §1º, inciso II,
`a¿
do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e 13 (treze) dias-multa.

Extrai-se dos autos que no dia 07/09/2018, por volta das 20h, no bairro Moro da Macaca, apelante ateou fogo na residência em que vivia com sua companheira Raires da Silva Souza. Ao chegar em sua residência, o acusado começou a agredir verbalmente a vítima chamando-a de puta. Em razão do ocorrido, Raires se retirou para não discutir com o denunciado, mas ele a seguiu e disse que iria `tocar fogo na casa¿ Assim a vítima foi para a casa da mãe de Madiano e, quando voltou, sua residência já estava em chamas, enquanto o denunciado retirava de dentro somente os seus pertences (a televisão e o som).

A denúncia foi recebida no dia 13/03/2019 (fls. 06), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Supletivamente, requer a desclassificação para o crime de dano (fls. 59/60).

Em sede de contrarrazões o Órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do apelo (fls. 62/66). O Ministério Público do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, com manifestação pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 74/76).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva,
a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria.

Segundo apurado nos autos
,
no dia 07/09/2018, por volta das 20h, no bairro Moro da Macaca, apelante ateou fogo na residência em que vivia com sua companheira Raires da Silva Souza. Ao chegar em sua residência, o acusado começou a agredir verbalmente a vítima chamando-a de puta.

Em razão do ocorrido, Raires se retirou para não discutir com o denunciado, mas ele a seguiu e disse que iria `tocar fogo na casa¿ Assim a vítima foi para a casa da mãe de Madiano e, quando voltou, sua residência já estava em chamas, enquanto o denunciado retirava de dentro somente os seus pertences (a televisão e o som).

De início, aponto que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas através do Inquérito Policial de fls. 02/42 (anexo), bem como, pela prova produzida durante a instrução processual, em especial pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e da confissão do próprio acusado, os quais passo a transcrever:
vítima
Raires da Silva Souza
:
[...] que o acusado usou líquido inflamável e isqueiro para atear fogo na casa; que o fogo queimou toda a casa e os objetos; que a casa era de taipa; que não pegou fogo nas outras casas; que na hora do incêndio não tinha ninguém além do acusado na casa; que a depoente estava na casa da avó do seu filho; que o acusado lhe ofendeu de puta; que o acusado provocou o incêndio por ciúmes; que a casa era da tia do acusado; que a intenção do réu era atear fogo na casa [...]
testemunha
Eudo Gomes De Araújo
:
[...] que quando chegou no local a casa já estava pegando fogo; que viu o acusado pegando um aparelho de som; que o réu foi apontado como o causador do incêndio e preso sem oferecer resistência; que o fogo destruiu toda a casa; que a casa era de barro; que não tinha o risco de propagar o fogo para outras casas, pois estas eram distantes do incêndio, cerca de 05 (cinco) metros; que não tinha ninguém na casa; que a casa era de um parente do acusado;
testemunha Maria da Conceição de Oliveira Gaspar
: [...] que viu a casa pegando fogo; que a casa era habitada pelo réu e pela vítima; que soube por populares que o acusado foi quem tocou fogo na casa; que foram queimados cama e documentos da sobrinha da depoente; que o dono da casa era o tio do réu; que os objetos da casa pertenciam ao réu e à vítima; que no momento do incêndio somente estava o acusado [...].
apelante Madiano Nascimento da Silva
: [...] que tocou fogo na casa por ciúmes de sua companheira; que ingeriu bebida alcoólica; que reatou o relacionamento com a ofendida; que disse que ia tocar fogo na casa e que ofendeu a vítima; que no momento do incêndio somente tinha o depoente dentro da casa; que foram queimados cama e guarda-roupas; que a casa pertencia à tia do depoente; que os objetos eram do depoente e da vítima, os quais foram doados pela mãe do acusado; que a intenção era só queimar a cama, mas como o fogo pegou no mosquiteiro, acabou se alastrando pela casa; que não tinha conhecimento de como tocar fogo; que tentou apagar o fogo, mas não tinha água [...].

Assim, restou provado nos autos no dia do evento criminoso, o apelante após agredir verbalmente a vítima, ateou fogo no imóvel em que vivia com a esta, fazendo-a perder todos os seus pertences. O motivo do delito teria sido os ciúmes que nutria por sua companheira, que estava grávida de quatro meses.

Dessa forma, não há dúvidas da responsabilidade criminal do apelante, quanto ao crime de incêndio, tendo provocado dano aos bens da vítima. Ressalto, que as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas a embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação, restando plenamente comprovada a existência do crime narrado na exordial. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE INCÊNDIO - ART. 250 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. I. Inicialmente, vale registrar que para a configuração do delito em análise - art. 250 do Código Penal - mister a exposição de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, além do patrimônio atingido. O exame da questão não deve se limitar à existência ou noção de perigo com a potencialidade de propagação do fogo, sendo imperiosa a constatação de prova no sentido de que o agente agiu com dolo de provocar perigo a terceiros e a patrimônios; II - A constatação do ânimo deliberado de provocar, conscientemente, o crime de incêndio, autoriza a condenação dos acusados pela prática desse ato delitivo, em sua modalidade dolosa; III - Inviável a absolvição do crime de incêndio, a pretexto de que o casal agiu diante de uma anormalidade circunstancial inculpável acobertado pelo manto do Estado de Necessidade, em meio as várias negativas de cadastro no programa ?minha casa minha vida?, onde deliberadamente jogou álcool e seu marido ateou fogo na mesa usada para atender ao público, causando incêndio nos documentos do programa; IV - Fixada aos acusados, pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, a substituição deve ocorrer por duas penas restritivas de direitos, Inteligência do art. 44, § 2º, do CP; V ? Recurso conhecido e improvido para manter-se a condenação.
TJPA - AP 0010595-59.2012.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - 25/10/2016.
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250, §1°, II, `a¿, DO CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, COM BASE EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS QUE POSSIBILITARAM A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa requer a absolvição do réu se fundamentando no art. 386, VIII, do CPP. 2. Em observância aos autos, entendo não merecer razão tal alegação, haja vista a materialidade ter sido demonstrada através do auto de Prisão em Flagrante. E a autoria restou comprovada por depoimentos, inclusive da própria vítima. 3. Diante todas as evidências, torna-se impossível acolher o pleito de absolvição do acusado, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. 4. Recurso conhecido e improvido.
TJPA - AP 0000390-16.2005.8.14.0028 - Rel. Nadja Cobra Meda - 2ª Turma - 30/06/2015

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas constantes nos autos são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito, razão pela qual mantenho a condenação nos termos em que foi proferida.

Quanto ao
pedido de desclassificação para o crime de dano
, igualmente, não procede, uma vez que o fogo gerou perigo comum, tendo exposto à risco a incolumidade pública, na medida em que haviam várias residências feitas de madeira próximas ao local do crime e inclusive vizinhas à casa incendiada daí caracterizado, sem qualquer dúvida, o ilícito pelo qual foi o apelante condenado. Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 250, § 1º, II, ALÍNEA A DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 7º, I E IV, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas; 2. As provas carreadas nos autos mostram que o acusado, dolosamente, ateou fogo na residência da vítima, colocando em risco não apenas o patrimônio desta, mas, também, a sua vida e a de seus familiares e, ante a comprovação de que o imóvel incendiado destinava-se à habitação, devem ser aplicadas, em observância ao princípio da especialidade, as normas constantes do art. 250 , § 1º , II , a , do CP , em detrimento daquela prevista no art. 163 do mesmo diploma legal, em virtude da existência de dados nucleares contidos naquela primeira que a tornam especial em relação a essa segunda, cujo caráter é geral e o bem tutelado, ao contrário da primeira, exaure-se no aspecto meramente patrimonial. Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano qualificado. 3. Recurso conhecido e improvido.
TJPA - AP 0000026-85.2015.8.14.0008 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª Turma de Direito Penal - j. em 08/080/2017

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo-se a decisão vergastada em todos os termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.